Tribunal: STJ
Processo: 0002089-49.2023.8.16.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688960 - PR (2024/0252010-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
SARA OTRANTO ABRANTES - PR077156
AGRAVADO
: ISAURA DA SILVA STABILE
ADVOGADA
: GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK - PR025334
INTERES.
: DURVALINO AUGUSTO DE SOUZA
INTERES.
: EVA PRADO GOIS
INTERES.
: FRANCISCO ROCHA ALVES
INTERES.
: GIOVANI LIMONI
INTERES.
: JUAREZ FELIPE DO NASCIMENTO
INTERES.
: LUCIA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA
INTERES.
: MARIA APARECIDA ROCHA ALVES
INTERES.
: MARIA HELENA ROBERTA
INTERES.
: VILMA APARECIDA CORDEIRO MORO
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA SECURITÁRIA.
MULTA DECENDIAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA
CONTRATUAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial
firme no sentido de que, à luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da
função social do contrato, os vícios de construção estão acobertados pelo
seguro habitacional, sendo abusiva cláusula de exclusão de cobertura.
2. Afastar a incidência da multa decendial demandaria a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula no 5/STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6b3ac738-5e9e-4107-baf4-a5fc277f0bd3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688960 - PR (2024/0252010-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
SARA OTRANTO ABRANTES - PR077156
AGRAVADO
: ISAURA DA SILVA STABILE
ADVOGADA
: GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK - PR025334
INTERES.
: DURVALINO AUGUSTO DE SOUZA
INTERES.
: EVA PRADO GOIS
INTERES.
: FRANCISCO ROCHA ALVES
INTERES.
: GIOVANI LIMONI
INTERES.
: JUAREZ FELIPE DO NASCIMENTO
INTERES.
: LUCIA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA
INTERES.
: MARIA APARECIDA ROCHA ALVES
INTERES.
: MARIA HELENA ROBERTA
INTERES.
: VILMA APARECIDA CORDEIRO MORO
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA SECURITÁRIA.
MULTA DECENDIAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA
CONTRATUAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial
firme no sentido de que, à luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da
função social do contrato, os vícios de construção estão acobertados pelo
seguro habitacional, sendo abusiva cláusula de exclusão de cobertura.
2. Afastar a incidência da multa decendial demandaria a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula no 5/STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O
apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal,
insurge-se contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO
HABITACIONAL (SFH). PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA
DA
RÉ.
PREJUDICIAL
DE
PRESCRIÇÃO
E
PRELIMINARES
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E AD CAUSAM AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
REJEIÇÃO.
COBERTURA
SECURITÁRIA.
RELAÇÃO
EXAMINADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
Documento eletrônico VDA48206120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:34
Código de Controle do Documento: c7d46f9b-5c88-4108-ac58-6b2714ea5fce

EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA QUE ATESTA A PRESENÇA DE VÍCIOS
CONSTRUTIVOS APTOS A GERAR AMEAÇA DE DESMORONAMENTO. VÍCIO
COBERTO PELA APÓLICE SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL NA
ESPÉCIE. ADOÇÃO DO VALOR CONSIGNADO NO LAUDO, HAJA VISTA A
COMPATIBILIDADE COM VALORES PRATICADOS NO MERCADO DA
CONSTRUÇÃO CIVIL EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS, ALÉM DA AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO . VÍCIOS ESPECÍFICA PELA SEGURADORA (CPC, ART. 373,
INC. II) CONSTRUTIVOS. REPARAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTES.
MULTA DECENDIAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. COBRANÇA
CABÍVEL E LIMITADA AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. JUROS
MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE CÔMPUTO A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA
CONTRATUAL (CC, ART. 405). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA
FIXADA
A
PARTIR
DO
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
EXISTENTE.
MANUTENÇÃO. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS SUCESSIVOS DO ART. 85,
E § 2o, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. DELIMITAÇÃO CAPUT
COMPATÍVEL COM O TEMA 1.076 DO STJ, FIRMADO EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA ESCORREITA. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, § 11). RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO." (e-STJ fl. 1.286).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.331/1.338).
No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos arts. 757 e 784, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que
deve ser afastada a indenização pelos vícios construtivos do imóvel, uma vez que "
[a] lei exime, expressamente, a responsabilidade de cobertura por vícios intrínsecos da
, tratando-se de fato que antecedeu o contrato
coisa (defeitos da construção), (mov. 1.1)"
firmado entre as partes.
Postulou que

"(...) seja afetado o presente recurso à sistemática dos repetitivos,
para que seja reaberta a discussão acerca da responsabilização das
seguradoras por vícios construtivos, nas ações que tem por objeto o seguro
habitacional do sistema financeiro da habitação, só que, com fundamento
diverso, não pela validade de cláusula contratual – matéria já superada –
mas, sim porque a orientação fixada recentemente, (mov. 1.1) é
inexoravelmente incompatível com o disposto nos artigos 757 e 784, § único
do Código Civil".

Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à sustentada ilegitimidade passiva da seguradora recorrente e à
alegação de que os vícios identificados nos imóveis seriam superficiais, o que excluiria
a incidência do seguro habitacional relativo ao Sistema Financeiro de Habitação,
verifica-se o que concluído no acórdão:

"- Legitimidade passiva ad causam e nulidade por extrapolamento
do pedido

Sem razão, igualmente, a pretensão de reconhecer a sua
impertinência subjetiva com o caso em questão, pois embora seja possível a
Documento eletrônico VDA48206120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:34
Código de Controle do Documento: c7d46f9b-5c88-4108-ac58-6b2714ea5fce

responsabilização da construtora por eventuais falhas executivas, ainda
assim resta ao autor a opção de pleitear indenização almejada contra a
seguradora responsável pela cobertura securitária do contrato.
Na petição inicial (mov. 1.1, pgs. 25/45), ademais, depreende-se
claramente que o pedido tem por objetivo o reconhecimento de cobertura
securitária, não havendo discussão sobre o contrato de mútuo habitacional
firmado com o agente financeiro.
Confunde-se com o mérito, ademais, a tese recursal de
transgressão ao princípio da adstrição ou congruência, consistente na
impossibilidade de condená-la ao pagamento de indenização por danos
materiais, razão pela qual será adiante e conjuntamente com os demais
temas controvertidos.

- Responsabilização securitária

No que tange ao mérito do recurso, aduz a apelante que não 'são
acobertados os danos gerados por modificação do projeto à revelia do Agente
Financeiro e da Seguradora ou por falta de manutenção, o que faria com que
fosse assumida uma situação completamente diversa da que foi (sic).
consignada na Apólice'.
Defende, ainda, que a autora não logrou em comprovar danos e
vícios de construção do imóvel.
Não é o caso.
No que tange ao mérito, cediço que a relação jurídica é constituída
por consumidor em face de fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o) e que a
interpretação das normas e cláusulas contratuais incidentes sobre os fatos
em exame deverá ocorrer à luz dos ditames e princípios de ordem pública
que tutelam os tais direitos (CDC, art. 1o).
Com base na consagrada teoria do diálogo das fontes, ademais,
vale dizer que a boa-fé e a probidade devem ser observadas tanto na
conclusão quanto na execução das relações contratuais, bem como que a
liberdade de contratar é exercida em razão e nos limites da função social do
contrato (CC, arts. 421 e 422).
Consoante bem ressaltado na sentença recorrida, observa-se que,
de fato, a relação securitária (mov. 1.2, pág. 113) possui as seguintes
particularidades:

'CLÁUSULA 3a -RISCOS COBERTOS
3.1 - Estão cobertos por estas Condições todos os
riscos que possam afetar o objeto do seguro, ocasionando:
a) incêndio;
b) explosão;
c) desmoronamento total;
d) desmoronamento parcial, assim entendido a
destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento
estrutural;
e)
ameaça
de
desmoronamento,
devidamente
comprovada;
f) destelhamento;
g) inundação ou alagamento.

3.2 - Com exceção dos riscos contemplados nas
alíneas a e b do subitem 3.1, todos os citados no mesmo subitem
deverão ser decorrentes de eventos de causa externa, assim
entendidos os causados por forças que, atuando de fora para
dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo em que o
mesmo se acha edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por
conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou
benfeitorias que seja causado por seus próprios componentes,
sem que sobre eles atue qualquer força anormal'.

Apesar de o juízo não ser vinculado à prova pericial, verifica-se
que o laudo técnico é salutar ao deslinde do caso por se tratar
substancialmente técnica, havendo questões preponderantes e duas

convergentes com a tese autoral." (e-STJ fls. 1.285/1.297).

Documento eletrônico VDA48206120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:34
Código de Controle do Documento: c7d46f9b-5c88-4108-ac58-6b2714ea5fce

Tal linha de conclusão está de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO.
CONTRATO
DE
MÚTUO
HABITACIONAL. SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA SECURITÁRIA
DEVIDA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
jurisprudencial firme no sentido de que, à luz dos parâmetros da boa-fé
objetiva e da função social do contrato, os vícios estruturais de construção
estão acobertados pelo seguro habitacional, sendo abusiva cláusula de
exclusão de cobertura. REsp n. 1.804.965/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, DJe de 1o/6/2020.
2. No caso, como se trata de vícios estruturais, intrínsecos à construção
vinculada ao SFH, deve ser declarada abusiva a cláusula de exclusão de
cobertura. Sentença restabelecida.
Recurso especial provido."
(REsp 1.946.099/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
).
19/5/2025
22/5/2025

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO
DE HABITAÇÃO. APÓLICES PRIVADAS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA. BOA-FÉ OBJETIVA E
PROTEÇÃO
CONTRATUAL
DO
SEGURADO
-
DELIBERAÇÃO
DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O APELO
RECURSAL - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, fundamentada na
função social do contrato e na boa-fé objetiva, é abusiva cláusula contratual
que, em seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, exclui a cobertura
dos danos decorrentes de vícios de construção. Precedentes.
1.1. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual 'não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado'.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EREsp 1.957.712/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgado em
, DJEN de
).
8/5/2025
19/5/2025

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA.
SEGURO
HABITACIONAL
OBRIGATÓRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE DA
CEF E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JULGAMENTO DO TEMA N.
1.011 PELO STF. PRECLUSÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA
RESTRITIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIZAÇÃO DA
SEGURADORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Opera-se a preclusão quando a agravante, nas razões do agravo interno,
expressamente afirma não ter interesse em recorrer de parte da decisão
agravada (quanto ao interesse da CEF e à competência da Justiça Federal)
e, posteriormente, por simples petição, pretende o reexame de tais matérias
com base no julgamento do Tema n. 1.011 pelo STF.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, firmado com base
na função social do contrato e na boa-fé objetiva, reconhece-se a
abusividade da cláusula contratual que, em seguro habitacional obrigatório
vinculado ao SFH, exclui a cobertura dos danos decorrentes de vícios de
construção. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1.813.112/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/11/2024
6/11/2024

Por fim, afastar a incidência da multa decendial demandaria a interpretação
de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula no 5/STJ.
Documento eletrônico VDA48206120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:34
Código de Controle do Documento: c7d46f9b-5c88-4108-ac58-6b2714ea5fce

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para conhecer em
parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 20% (vinte por
cento) do valor atualizado da condenação em favor do advogado da parte recorrida,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:34
Código de Controle do Documento: c7d46f9b-5c88-4108-ac58-6b2714ea5fce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.688.960 / PR
Número Registro: 2024/0252010-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012993120248160137 00020894920238160137 12993120248160137 20894920238160137
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
SARA OTRANTO ABRANTES - PR077156
AGRAVADO
: ISAURA DA SILVA STABILE
ADVOGADA
: GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK - PR025334
INTERES.
: DURVALINO AUGUSTO DE SOUZA
INTERES.
: EVA PRADO GOIS
INTERES.
: FRANCISCO ROCHA ALVES
INTERES.
: GIOVANI LIMONI
INTERES.
: JUAREZ FELIPE DO NASCIMENTO
INTERES.
: LUCIA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA
INTERES.
: MARIA APARECIDA ROCHA ALVES
INTERES.
: MARIA HELENA ROBERTA
INTERES.
: VILMA APARECIDA CORDEIRO MORO
Documento eletrônico VDA49463320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: 4c18adca-0c92-4f24-8059-c5c77b01918a

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: 4c18adca-0c92-4f24-8059-c5c77b01918a